Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO MOVIDA POR MAURO CONTRA ASSOCIAÇÂO BENEFICIENTE. VINCULAÇÃO ASSOCIATIVA SEM CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de vínculo associativo a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 1.1. Em suas razões, o apelante postula pelo deferimento da tutela recursal para determinar a cessação imediata dos descontos realizados no seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade de direito quanto à inexistência de vínculo associativo entre as partes; e (ii) estabelecer se há perigo de dano que justifique a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Destarte, há de se exigir a anuência expressa do associado para a cobrança de contribuição sindical de natureza associativa, por não possuir caráter compulsório, em respeito ao princípio constitucional da liberdade de associação profissional ou sindical. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 2. Na hipótese, a parte ré não logrou êxito em comprovar o regular vínculo associativo que resultou em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, razão pela qual a declaração da inexistência da relação jurídica e consequente determinação de restituição em dobro dos descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante é medida que se impõe. [...]” (0716872 34.2024.8.07.0003, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 03/12/2024).
4. No caso, mesmo sendo necessária dilação probatória para comprovar a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, mostra-se recomendável a suspensão das cobranças como medida protetiva de defesa da parte, e também a superioridade financeira da Associação e a reversibilidade da tutela em seu favor, em caso de improcedência da demanda. 4.1. Logo, caberá à demandada comprovar de forma estreme de dúvidas, o vínculo entre as partes e a autorização do autor para a efetivação dos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de contribuição associativa sem autorização expressa configura desconto indevido, passível de suspensão por tutela de urgência. 2. A relação entre associação e beneficiário previdenciário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova do vínculo jurídico para validade dos descontos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, 1.019; CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716872 34.2024.8.07.0003, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 03/12/2024; 0706092-66.2023.8.07.0004, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025; 0700885-49.2024.8.07.0005, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 07/08/2024; 07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024.